Tribunal: TJSP
Processo: 1026182-07.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela executada, sob o fundamento de equívoco, contradição e erro material no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da exequente - Vícios não configurados - Voto condutor a ser lido na inteireza a respeito da exceção do contrato não cumprido - Admissibilidade da exceção, mas caso concreto em que a executada perdeu o prazo das ações

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela executada, sob o fundamento de equívoco, contradição e erro material no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da exequente - Vícios não configurados - Voto condutor a ser lido na inteireza a respeito da exceção do contrato não cumprido - Admissibilidade da exceção, mas caso concreto em que a executada perdeu o prazo das ações edilícias e não paga o saldo do preço, sendo vedado exigir da outra o implemento em obrigações não simultâneas - Voto condutor coerente e lógico com esse raciocínio, substrato do art. 476 do Código Civil - Embargos de declaração rejeitados.